Tribunal: TJSP
Processo: 1096245-62.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROVA ORAL CAPAZ, EM TESE, DE TRAZER INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. TESTEMUNHAS. ART. 449, CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.